Tribunal: TRF3
Processo: 0001760-47.2014.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
84/789)

0001760-47.2014.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELO NÃO CONHECIDO.

1. O pronunciamento judicial contra o qual foi interposta a apelação tem natureza jurídica de decisão interlocutória, pois não extinguiu o processo, razão pela qual se amolda ao comando do artigo 203, § 2o, do CPC de 2015.

2. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015, a impugnabilidade das decisões interlocutórias, proferidas em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, far-se-á por meio de recurso de agravo de instrumento.

3. A decisão recorrida acolheu parcialmente os embargos à execução interpostos pelo INSS em sede de cumprimento de sentença, e determinou o prosseguimento da execução. Assim, é de rigor que seja desafiada por recurso de agravo de instrumento, em atenção à sistemática estabelecida pelo artigo 1.015 do CPC/2015, que incluiu essa circunstância dentro do rol taxativo de cabimento do recurso.

4. Não se cuidando de sentença o ato judicial recorrido, porque não decretou o fim da fase executiva, na forma dos artigos 924 e 925 do CPC/2015, não há que se falar em impugnação por meio de apelação, tendo em vista que esse recurso é reservado somente às sentenças, na forma do artigo 1.009 do CPC/2015.

5. A fungibilidade recursal tem por escopo prestigiar a instrumentalidade das formas. Entretanto, o seu cabimento restringe-se àquelas situações em que exista o benefício da dúvida a respeito do recurso cabível.

6. Desde a reforma processual no âmbito CPC de 1973, realizada pela Lei no 11.232, de 22/12/2005, os artigos 475-H e 475-M, § 3o, passaram a prever que em face de decisão interlocutória na liquidação de sentença caberia o recurso de agravo. Assim, caracteriza-se, na espécie, erro grosseiro.

7. A apelação, muito embora recebida no tribunal, na forma do artigo 1.011 do CPC/2015, deve ser interposta perante o juízo de primeiro grau, enquanto o agravo diretamente na segunda instância.

8. Apelação não conhecida.

0001760-47 ka

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001760-47.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: MOISES APARECIDO PERES

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GEROMES - SP283238-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001760-47.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: MOISES APARECIDO PERES

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GEROMES - SP283238-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta por Moisés Aparecido Peres contra decisão proferida em 14.03.2017, mantida após a oposição de embargos de declaração, que, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação oferecida pelo INSS em 02.12.2016, homologando os cálculos apresentados pela exequente (ID 89961500, págs. 110/114 e 120/126).

A exequente ofereceu recurso de apelação, aduzindo que não foi apreciado o seu pedido de pagamento imediato do valor incontroverso, bem como que a decisão deixou de condenar o INSS ao pagamento de honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença (ID 89961500, págs. 129/135).

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 89961500, pág. 136).

Com contrarrazões (ID 89961500, págs. 140/143), os autos vieram a esta Corte.

Foi certificada a tempestividade do recurso (ID 89961500, pág. 150).

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001760-47.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: MOISES APARECIDO PERES

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GEROMES - SP283238-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Aprecio a apelação interposta contra decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem implicar a extinção da execução, proferida em 14.03.2017, mantida em 29.03.2017, sob a égide do Código de Processo Civil/2015, em razão da sua tempestividade.

Da natureza da decisão judicial recorrida

O pronunciamento judicial contra o qual foi interposta a apelação tem natureza jurídica de decisão interlocutória, pois não extinguiu o processo, razão pela qual se amolda ao comando do artigo 203, § 2o, do CPC de 2015, que assim dispõe:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

Do recurso cabível

Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015, a impugnabilidade das decisões interlocutórias, proferidas em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, far-se-á por meio de recurso de agravo de instrumento.

A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação apresentada pelo INSS em sede de cumprimento de sentença, e determinou o prosseguimento da execução. Assim, é de rigor que seja desafiada por recurso de agravo de instrumento, em atenção à sistemática estabelecida pelo artigo 1.015 do CPC/2015, que incluiu essa circunstância dentro do rol taxativo de cabimento do recurso.

Assim, não se cuidando de sentença o ato judicial recorrido, porque não decretou o fim da fase executiva, na forma dos artigos 924 e 925 do CPC/2015, não há que se falar em impugnação por meio de apelação, tendo em vista que esse recurso é reservado somente às sentenças, conforme artigo 1.009 do CPC/2015.

Do não cabimento do princípio da fungibilidade recursal

A fungibilidade recursal tem por escopo prestigiar a instrumentalidade das formas. Entretanto, o seu cabimento restringe-se àquelas situações em que exista o benefício da dúvida a respeito do recurso cabível.

No entanto, desde a reforma processual no âmbito CPC de 1973, realizada pela Lei no 11.232, de 22/12/2005, os artigos 475-H e 475-M, § 3o, passaram a prever que em face de decisão interlocutória na liquidação de sentença caberia o recurso de agravo. Assim, caracteriza-se, na espécie, erro grosseiro.

Além disso, a apelação, muito embora recebida no tribunal, na forma do artigo 1.011 do CPC/2015, deve ser interposta perante o juízo de primeiro grau, enquanto o agravo diretamente na segunda instância.

Dos precedentes judiciais

Ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou essa interpretação, sob a égide do CPC/2015, nos termos das seguintes ementas, que trago à colação, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.

2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art.1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art.203, §2o, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Sétima Turma, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE JULGA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

- O recurso cabível em face da sentença que julga extinto os embargos à execução, ou a própria execução, é o recurso de apelação.

- Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição de recurso de agravo em face de decisão que põe fim aos embargos à execução constitui erro grosseiro.

- Agravo interno não provido.

(SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003297-12.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/04/2019).

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

1. A decisão impugnada na presente apelação rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, tendo determinado o prosseguimento da execução, com a expedição de ofício requisitório.

Como a decisão apelada não pôs fim à execução, a sua natureza jurídica é de decisão interlocutória e não de sentença. Logo, o recurso contra ela cabível não é a apelação, mas sim o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

A interposição de recurso de apelação no caso dos autos configura erro grosseiro, de sorte que não há como se aplicar, in casu, o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta C. Corte e do E. STJ.

Apelação não conhecida.

(SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2065610 - 0018948-19.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 13/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/08/2018 ).

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1 - Nos termos do artigo 1.060, inciso I, do Código de Processo Civil/73, proceder-se-á a habilitação nos autos da causa principal e independentemente de sentença quando promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, desde que provem por documento o óbito e a sua qualidade.

2 - O ato judicial objurgado que indeferiu o pedido de habilitação de herdeiro é decisão interlocutória e não sentença.

3 - Conforme artigos 162, §§ 1o e 2o e 522, caput, ambos do CPC/73, decisão interlocutória impõe agravo de instrumento e não apelação.

4 - Para a aplicação do Princípio da Fungibilidade recursal há necessidade de observância dos requisitos de existência de dúvida objetiva, ausência de erro grosseiro e principalmente a observância do prazo de interposição do recurso adequado.

5 - No caso, o recurso protocolizado em 18/11/2014, foi interposto fora do prazo decenal do agravo de instrumento, haja vista que a publicação da decisão ocorreu em 06/11/2014 (quinta feira), encerrando-se o prazo para sua interposição em 17/11/2014 (segunda-feira).

6 - Recurso de apelação não conhecido.

(SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1339954 - 0002122-70.2000.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 05/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2017 )

Assim também a manifestação das Egrégias Oitava, Nona e Décima Turmas desta Colenda Corte, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

- O INSS interpôs recurso de apelação em face de decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte autora e determinou o prosseguimento da execução. Destarte, não deve ser conhecido o recurso, porque cabível, contra a decisão recorrida, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso do agravo de instrumento.

- Inviável, enfim, aplicar-se a fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível in casu. O princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando ocorre erro grosseiro na interposição de um recurso, o que ocorreu na presente hipótese.

- Agravo interno desprovido.

(OITAVA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2287749 - 0000521-66.2018.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, julgado em 13/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 27/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM ENCERRAR O PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I - A decisão recorrida não configura, de forma alguma, sentença de extinção da execução, mas, sim, decisão interlocutória, que desafia o recurso de agravo de instrumento.

II - O Juízo apenas rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e acolheu o cálculo elaborado pelo perito judicial, porém, não encerrou o processo de execução com base nos artigos 924 e 925 do CPC/2015, devendo o feito prosseguir.

III - O novo diploma legislativo adota modelo casuístico de cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias, conforme se verifica do art. 1.015 do citado diploma processual, de modo que as demais decisões proferidas no curso do processo, não tipificadas no rol daquele dispositivo, devem ser impugnadas em sede de apelação (razões ou contrarrazões).

IV - Existente no atual ordenamento jurídico a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decide, não é o caso de se conhecer do presente recurso. Trata-se de erro grosseiro, por não haver previsão de interposição da apelação para atacar, no caso, decisão interlocutória que, como visto, não extingue a execução, mas apenas traça critérios para que esta prossiga.

V - Recurso não conhecido.

(NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2055481 - 0001291-53.2013.4.03.6113, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 24/04/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC/15). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.

I - A decisão recorrida resolveu a impugnação ao cumprimento do título executivo, sem, entretanto, extinguir a execução, possuindo, portanto, natureza interlocutória e atacável por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do NCPC.

II - A interposição de apelação caracteriza erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III - Agravo do INSS improvido (art. 1.021, CPC/2015).

(DÉCIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2085549 - 0029391-29.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 03/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 13/04/2018)

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação da exequente.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELO NÃO CONHECIDO.

1. O pronunciamento judicial contra o qual foi interposta a apelação tem natureza jurídica de decisão interlocutória, pois não extinguiu o processo, razão pela qual se amolda ao comando do artigo 203, § 2o, do CPC de 2015.

2. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015, a impugnabilidade das decisões interlocutórias, proferidas em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, far-se-á por meio de recurso de agravo de instrumento.

3. A decisão recorrida acolheu parcialmente os embargos à execução interpostos pelo INSS em sede de cumprimento de sentença, e determinou o prosseguimento da execução. Assim, é de rigor que seja desafiada por recurso de agravo de instrumento, em atenção à sistemática estabelecida pelo artigo 1.015 do CPC/2015, que incluiu essa circunstância dentro do rol taxativo de cabimento do recurso.

4. Não se cuidando de sentença o ato judicial recorrido, porque não decretou o fim da fase executiva, na forma dos artigos 924 e 925 do CPC/2015, não há que se falar em impugnação por meio de apelação, tendo em vista que esse recurso é reservado somente às sentenças, na forma do artigo 1.009 do CPC/2015.

5. A fungibilidade recursal tem por escopo prestigiar a instrumentalidade das formas. Entretanto, o seu cabimento restringe-se àquelas situações em que exista o benefício da dúvida a respeito do recurso cabível.

6. Desde a reforma processual no âmbito CPC de 1973, realizada pela Lei no 11.232, de 22/12/2005, os artigos 475-H e 475-M, § 3o, passaram a prever que em face de decisão interlocutória na liquidação de sentença caberia o recurso de agravo. Assim, caracteriza-se, na espécie, erro grosseiro.

7. A apelação, muito embora recebida no tribunal, na forma do artigo 1.011 do CPC/2015, deve ser interposta perante o juízo de primeiro grau, enquanto o agravo diretamente na segunda instância.

8. Apelação não conhecida.

0001760-47 ka

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.